Tribunal: TJDFT
Processo: 0741408-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741408-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANQUIMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES REU: BANCO DO BRASIL SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Franquimar de Oliveira Guimarães em desfavor do Banco do Brasil S.A. com fundamento no art. 966, V, do CPC, em que pretende a rescisão do acórdão n. 1918657, prolatado pela 6a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0712547-03.2021.8.07.0009, o qual, sob a relatoria do eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, negou provimento à apelação interposta pelo ora demandante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). Pugna pela rescisão do acórdão que diz ter violado manifestamente norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC). Sustenta ter a decisão rescindenda violado o Tema 1.150/STJ, ao ignorar o saldo bancário existente em 18/8/1988 e desconsiderar o termo inicial do prazo prescricional, o qual deve ser fixado a partir da ciência inequívoca do desfalque sofrido. Assinala, ainda, ter a decisão rescindenda incorrido em nulidade absoluta ao deixar de enfrentar argumentos essenciais por ele suscitados, em afronta ao art. 489, §1o, VI, do CPC e ao dever de observância aos precedentes obrigatórios previsto no art. 927, III, do mesmo diploma legal. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer-se: a) o recebimento e processamento da presente Ação Rescisória; b) a concessão da tutela provisória para suspender a decisão rescindenda; c) a intimação do Ministério Público para manifestação expressa; d) a procedência da ação para rescindir a decisão e, em novo julgamento, julgar procedentes os pedidos originários; e) a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários; f) valor da causa fixado em R$ 1.000,00 para efeitos fiscais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório. 1. Do valor da causa Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. O autor pretende a rescisão do acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito. O montante visado pelo demandante, a título de danos materiais e morais, tem nítido conteúdo econômico, cuja expressão financeira deve ser levada em consideração na indicação do valor da causa. Assim, o valor a causa na ação rescisória deve corresponder ao atribuído à ação principal, conforme entendimento pacífico do STJ: “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último.” (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). Vale registrar que o valor de R$ 290.015,29 (duzentos e noventa mil e quinze reais e vinte e nove centavos) foi indicado pelo autor na petição inicial dos autos de origem, em conformidade com o art. 292, V, CPC (Id 101521416, p. 31 do processo de referência). Ademais, a despeito de ter o demandante requerido a modificação do valor da causa apenas em segundo grau, após proferida sentença a ele desfavorável, o voto condutor do acórdão rescindendo consignou tratar-se de conduta contraditória e descumpridora do princípio da boa-fé objetiva (Id 221649323, p. 5 do processo de referência). Destarte, deve o autor corrigir o valor da causa para fazê-lo corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória, sob pena de o valor ser retificado de ofício por esta relatoria. 2. Do recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC O demandante não comprovou o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio exigido pelo art. 968, II, CPC; tampouco demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; e, sequer, formulou requerimento de concessão da referida benesse. Ante o exposto, com fundamento no art. art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, o que deve ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, tal como prevê o art. 290 do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular. DETERMINO, ainda, ao autor que corrija o valor da causa para fazê-lo corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória, no prazo acima assinalado, sob pena de o valor ser retificado de ofício por esta relatoria. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora